Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719339-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA IMPETRANTE: EDUARDO DIAMANTINO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0702028-63.2017.8.07.00015, determinou, em caráter cautelar, a transferência do ora paciente para a Ala Psiquiátrica do Hospital de Base. Em petição de ID 72783469, a parte Impetrante pugna pela desistência e arquivamento do feito, tendo em vista a perda superveniente do objeto em razão do Juízo da VEP ter determinado a conversão da medida de segurança imposta na ação penal no 0704975-58.2024.8.07.0019 em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, bem como ainda ter convertido as penas privativas de liberdade impostas ao segurado e executadas no processo de execução penal no 0402028-63.2017.8.07.0015, em medida de segurança também na modalidade de tratamento ambulatorial. A Procuradoria de Justiça manifestou pelo julgamento prejudicado do habeas corpus. (ID 72693991) Sobre o instituto da desistência, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora